Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725508-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO MARQUES EMBARGADO: NATALIA CRISTINA FONSECA D E C I S Ã O Determino seja cancelado o Acórdão constante do ID 45698099, em razão de erro material em seu conteúdo. Reinclua-se novamente em mesa. Desembargador Eustáquio de Castro Relator